Tribunal: TJDFT
Processo: 0708827-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a eventual existência de abuso de personalidade que justifique a pretendida desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária recorrida.
2. A desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a presença de dois requisitos autorizadores: a) a existência de prejuízo ao credor e b) a ocorrência de abuso de personalidade.
3. As provas trazidas a exame pelo recorrente são insuficientes para a demonstração do alegado desvio de finalidade ou da ocorrência de confusão patrimonial, pois a mera inexistência de bens penhoráveis não consubstancia razão suficiente para a caracterização do abuso de personalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.